Tribunal: CARF
Processo: 11080.730825/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
11080.730825/2018-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.901 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
SYNGENTA SEEDS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a multa
isolada decorrente de compensações declaradas e não homologadas.
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso.
Descreve, a título de introdução, as recentes modificações societárias sofridas pela
empresa desde a época da entrega das declarações de compensação para concluir pela
ilegitimidade passiva do autuado e por erro na identificação do sujeito passivo do crédito
tributário. Descreve que a empresa Nidera Sementes, CNPJ no 07.053.693/0001-20, que
Fl. 666
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730825/2018-63
originalmente transmitira os PERDCOMPs teria tido sua denominação alterada para Cofco
International Grãos e Oleaginosas Ltda. e sofrido cisão parcial em momento posterior dando
origem, por meio do patrimônio dela destacado, à impugnante, empresa Nidera Seeds Ltda.,
CNPJ no 28.403.532/0001-99; em paralelo, a parcela remanescente sob a identidade de Cofco
International Grãos e Oleaginosas Ltda. teria sido posteriormente incorporada pela Cofco
International Brasil S.A., CNPJ no 06.315.338/0001-16. Nesses termos, aponta que o legitimado
estaria na linha sucessória da empresa Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda., pois esta a
empresa que teria permanecido após cisão parcial da empresa original com apenas mudança de
nome, eivando de nulidade o lançamento.
Descreve, a título de introdução, as recentes modificações societárias sofridas pela
empresa desde a época da entrega das declarações de compensação para concluir pela
ilegitimidade passiva do autuado e por erro na identificação do sujeito passivo do crédito
tributário. Descreve que a empresa Nidera Sementes, CNPJ no 07.053.693/0001-20, que
originalmente transmitira os PERDCOMPs teria tido sua denominação alterada para Cofco
International Grãos e Oleaginosas Ltda. e sofrido cisão parcial em momento posterior dando
origem, por meio do patrimônio dela destacado, à impugnante, empresa Nidera Seeds Ltda.,
CNPJ no 28.403.532/0001-99; em paralelo, a parcela remanescente sob a identidade de Cofco
International Grãos e Oleaginosas Ltda. teria sido posteriormente incorporada pela Cofco
International Brasil S.A., CNPJ no 06.315.338/0001-16. Nesses termos, aponta que o legitimado
estaria na linha sucessória da empresa Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda., pois esta a
empresa que teria permanecido após cisão parcial da empresa original com apenas mudança de
nome, eivando de nulidade o lançamento.
Invoca a impossibilidade de autuação na presença da boa-fé do autuado por
interpretação sistemática da evolução normativa desde a Lei 12.249/2010, inclusive a exposição
de motivos a ela associada, até a Lei 13.097/2015, aplicada no caso presente, e da jurisprudência.
Sustenta haver antijuricidade decorrente de concomitância da multa Isolada
com a multa de mora, o que caracterizaria bis in idem.
Alega, ainda, impossibilidade de imposição da multa antes do término da
discussão na esfera administrativa, reclamando o cancelamento dessa multa ou,
alternativamente, a suspensão de sua cobrança.
Manifesta que a aplicação da multa viola os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, pois tal multa não seria adequada, uma vez que também alcance contribuintes
de boa-fé, nem necessária, por não ser possível sustentar a exigência da multa isolada quando a
multa de mora já foi exigida, e nem proporcional, em vista do seu valor excessivo. Esclarece que
tal argumentação não caracteriza discussão de matéria constitucional, uma vez que a
aplicação desses princípios decorre de expresso comando legal presente no art 2o da Lei no
9.784/1999.
Sustenta a procedência dos créditos compensados e ataca a validade da
correspondente decisão administrativa, apresentando argumentos relacionados ao objeto do
processo de análise daqueles créditos.
Encerra requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do impugnante,
ou, alternativamente, o cancelamento do Auto de Infração ora combatido pelas razões
Fl. 667
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730825/2018-63
apresentadas, ou, ainda, a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do
correspondente processo de crédito.
Acerca da situação do processo de crédito, foi verificado em consulta às
manifestações da unidade de origem e aos sistemas que houve recurso voluntário apresentado em
03/09/2018 contra decisão de 1a instância desfavorável ao contribuinte, o processo de crédito
encontra-se aguardando julgamento no CARF.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi negado provimento à
Impugnação ao Auto de Infração, (i) afastando a decadência, (ii) reconhecendo a inexistência de
elemento subjetivo na norma, (iii) reconhecendo a inexistência de duplicidade no lançamento das
multas (iv) afastando a necessidade de prolação de decisão administrativa irrecorrível no
processo por meio do qual discute-se o crédito e, finalmente, (iv) declarando a impossibilidade
jurídica da DRJ adentrar na discussão acerca de matérias de constitucionalidade, (v)
fundamentando a não apreciação das matérias referentes aos créditos e (vi) reconhecendo que o
presente processo é vinculado ao processo 10675900341201673, no qual se discute o crédito.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminares.
2.1. Preliminar de Ilegitimidade passiva e da impossibilidade de se cobrar multas da
sucessora.
Para analisar este argumento é necessário tecer algumas observações acerca da
modificação societária que sucedeu o pedido de compensação do qual resultou a autuação.
A NIDERA SEMENTES LTDA, inscita no CNPJ sob o n. 07.053.693/0001-20
teve a sua razão social modificada para COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E
OLEAGINOSAS LTDA, portanto com o mesmo CNPJ.
A COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA foi
parcialmente CINDIDA, dando origem à NIDERA SEEDS BRASIL LTDA., CNPJ/MF no.
28.403.532/0001-99.
A COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. inscrita no CNPJ/MF no.
06.315.338/0030-53 incorporou a COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS
LTDA.
Fl. 668
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730825/2018-63
A COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA, que
compensou os créditos, foi extinta.
A SYNGENTA, por sua vez, adquiriu parte da NIDERA SEMENTES, conforme
informação contida na página da empresa na internet. https://www.syngenta.com.br/nossa-
historia.
A questão que surge é se a SYNGENTA pode ser responsabilizada pela multa
isolada de que trata o presente processo.
Efetivamente, o Código Tributário Nacional, ao estabelecer as hipóteses de
responsabilidade tributária, elencou a da incorporadora pelas dívidas da incorporada. Em outras
palavras, tendo sido a NIDERA cindida e adquirida por duas outras empresas distintas, ambas
são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pela cindida.
Não há dúvidas de que se trata de uma sucessão.
É irrelevante para o presente processo o fato de que a empresa cindida não foi
imediatamente extinta, pois a responsabilidade de quem adquire surge com a aquisição
Como se pode observar pela leitura do Recurso Voluntário, nesta ponto ele
materialmente não inovou em relação à Impugnação.
Em relação aos argumentos de ilegitimidade deve ser aplicada a Súmula CARF no
113 que assim estabelece:
“A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.”
Havendo Súmula acerca do tema, voto no sentido de afastar a preliminar de
ilegitimidade passiva da Sucessora.
Por estes motivos, afasto a preliminar.
2.2. Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido por alegada desconsideração dos
argumentos apresentados pela Recorrente
A Recorrente alega que o acórdão é nulo em razão do fato de que teria deixado de
apreciar argumentos apresentados.
Alega que demonstrou a antijuridicidade do artigo 74, §17 da Lei 9.430/96, o que
nas suas próprias palavras significa a sua “inaplicabilidade do dispositivo com o ordenamento
jurídico.”
Sustenta que este argumento não implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade, como entendeu a decisão Recorrida, mas tão somente “que fosse afastada
tal norma no caso concreto.”
Fl. 669
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730825/2018-63
Em outras palavras, pretende a Recorrente que a referida norma não seja aplicada
ao caso concreto em razão da, verbis, “inaplicabilidade do dispositivo com o ordenamento
jurídico.”
Observando-se a Impugnação na qual são trazidos os argumentos percebe-se que a
tese funda-se na alegação de que a norma deve ser afastada em razão de estabelecer uma multa
em situações nas quais não há ilícito, mas tão somente o exercício de um direito, qual seja o de
petição de que trata o inciso XXXIV do artigo 5o da Constituição, e que desta forma a norma
punitiva estaria em conflito com o dispositivo constitucional, razão pela qual entende que deve
ser afastada.
Este argumento é exatamente o de que a norma deve ser afastada por contrariar a
Constituição, o que subsume-se ao conceito da Súmula CARF n. 02.
A Recorrente busca aplicar uma interpretação restritiva à Súmula CARF n. 02 ,
segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”, sustentando que afastar a norma no caso concreto por inaplicabilidade do
dispositivo com o ordenamento jurídico a ela não se amoldaria.
Todavia é exatamente isto que o enunciado da Súmula CARF n. 02 proibe. Ela
veda que este Colegiado exerça juízo de valor acerca da pertinência das leis com preceitos
constitucionais, ainda que incidentalmente.
Assim, apesar de afirmar expressamente que não pretendia o reconhecimento da
inconstitucionalidade da norma, foi isso que materialmente pleiteou, mediante “afastamento” no
caso concreto.
Estes motivos são mais que suficientes para afastar a preliminar de nulidade
suscitada.
3.
Mérito.
Tratando-se de processo por meio do qual apura-se a multa isolada aplicada por
não homologação de compensação, para a sua análise é imprescindível que se aguarde o
julgamento definitivo da Manifestação de Inconformidade.
Por este motivo, voto no sentido de sobrestar o presente processo administrativo
no CARF até o julgamento final do processo administrativo no qual é discutida a regularidade da
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad
Fl. 670
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.14315.UXV5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 09/11/2021 16:39:00 por RAPHAEL MADEIRA ABAD.

Documento assinado digitalmente em 17/12/2021 12:23:25 por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO e Documento
assinado digitalmente em 09/11/2021 16:39:55 por RAPHAEL MADEIRA ABAD.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.1023.14315.UXV5

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
036BA9FF10315DE58B70B3491115680953A0D34F481A5AB6C38BD2C508B33426
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.730825/2018-63. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.